Tribunal: TJDFT
Processo: 0702553-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702553-89.2019.8.07.0018 RECORRENTES: JAUDELINA APARECIDA MENDES LIMA, DANIEL MENDES LIMA, KEILA MENDES LIMA, DEIVIS MENDES LIMA, DARIO MENDES LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MINISTRAÇÃO DE MEDICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA SIMPLIFICADA NOS AUTOS, CONSOANTE ART. 464, § 3o, DO CPC. CONCLUSÃO DO PERITO. NEXO CAUSAL NÃO ESTABELECIDO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade civil do Estado, seja ela por ato comissivo ou omissivo, não dispensa a necessária prova de seus pressupostos, incluindo o fato administrativo, o dano sofrido e o nexo causal entre o evento danoso e a ação ou omissão de agente público. 2. Insurgem-se os apelantes contra o decisum, ao argumento de que, no caso, está comprovada a negligência médica, “devido ao descaso em relação ao medicamento prescrito (Varfarina), que causou a intoxicação do paciente, e no atendimento prestado na rede hospitalar pública”. Sob tal perspectiva, reputam ter havido erro médico na ministração daquele medicamento ao paciente (esposo de uma apelante e genitor dos demais), de tal sorte que seu óbito teria sido ocasionado pela utilização daquele fármaco. 3. Na hipótese, realizada prova técnica simplificada nos autos, nos termos do art. 464, § 3o, do CPC, com a inquirição de médico, o perito concluiu pela ausência de erro médico no atendimento médico dispensado ao paciente. Com efeito, consignou o especialista que “a Varfarina é um anticoagulante padronizado pelo SUS; que é indicado para paciente com fibrilação atrial; que o paciente apresentava lesões nas válvulas mitral e aórtica; que havia sido substituída uma prótese dessas duas válvulas em 2003; que essas válvulas possuem apenas 10 anos de duração, e o paciente já deveria ter trocado; que essa prótese em contato com sangue, naturalmente, já produz mais coágulo, razão pela qual o anticoagulante é necessário”. 4. Prosseguiu esclarecendo que o aludido paciente “se encontrava com valvupatia mitral e aórtica, fibrilação atrial crônica, insuficiência renal aguda, choque cardiogênico, acidente vascular cerebral; que o paciente estava grave, entubado e em ventilação mecânica, em respirador; que estava em uso de aminavasoativa, que é uma substância utilizada para o coração bater; que provavelmente o que aconteceu foi um acidente vascular cerebral, com choque cardiogênico em razão da cardiopatia vascular; que o paciente entrou em insuficiência respiratória, o que ensejou que fosse entubado com colocação do ventilador; que, com a insuficiência cardíaca, o rim também parou de funcionar; que com a falência dos órgãos, mesmo com ingresso na UTI no dia 22, com toda a medicação e monitoração de praxe, o paciente evoluiu para a morte em 3 dias”. 5. Em arremate, concluiu que não se poderia afirmar “que as circunstâncias relatadas decorreram do uso da Varfarina”, esclarecendo, ademais, que, a bem da verdade, “esse medicamento era necessário devido a doença de base”, afirmando, com clareza, que não foi incorreta a prescrição do medicamento Varfarina, não havendo registro de intoxicação decorrente do uso do aludido medicamento. 6. Com efeito, não há como afirmar, assim, ao contrário do que apregoam os apelantes, que a morte de seu familiar tenha decorrido da utilização do medicamento Varfarina. A propósito, o expert esclareceu que a ministração do medicamento era necessária para o combate às enfermidades que acometiam o paciente, o que demonstra a regularidade do atendimento médico a ele dispensado. 7. Anote-se, por pertinente, que a alegação da existência de erro médico requer a demonstração, por prova robusta, do nexo causal entre a conduta praticada pelo médico e o resultado danoso experimentado, elemento sem o qual não há como se atribuir responsabilidade. Nesse ínterim, observa-se que, na hipótese, as provas coligidas aos autos não são contundentes em demonstrar a existência do reportado erro médico, indicando, ao revés, que o atendimento médico prestado por agentes públicos, integrantes da rede de saúde pública do ente distrital, observou as regras e orientações constantes na literatura médica, revelando-se adequada para o caso clínico apresentado, não se verificando, pois, prática de ilícito pelo ente distrital. 8. Destarte, conclui-se pela ausência dos elementos que caracterizam a responsabilidade civil, à míngua da demonstração do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o dano experimentado pelos recorrentes, não merecendo prosperar a pretensão indenizatória deduzida na petição inicial. 9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Os recorrentes alegam violação ao artigo 186 do Código Civil, sustentando que restou comprovada a negligência médica e o dever de indenização por danos morais por parte do recorrido, sob o argumento de que a perícia realizada e servida como documento embasador do acórdão aponta a omissão do ente federativo em ter trocado as próteses da válvula mitral, o que acarretou na necessidade do uso do anticoagulante que teria causado a morte da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 186 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Da detida análise dos autos, contudo, verifica-se que não foram comprovados o alegado erro médico pela equipe médica responsável pelo atendimento de Antônio da Cunha Lima, nem o nexo causal entre os danos causados decorrente da sua morte e o suposto erro, o que afasta o dever do Estado de indenizar” (ID 17804227). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido - no tocante à inexistência do ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar - não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1628604/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025